Tribunal: TJDFT
Processo: 0734685-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734685-22.2020.8.07.0001 RECORRENTES: NAPIER JOÃO RESENDE FILHO, KELLEN ALVES GOUVEIA RESENDE RECORRIDOS: SAF CORPORATE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA, GSAF - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA LTDA, GA CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO EIRELI - INVICTUS, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSÉ CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, INTERVINIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO NOS TERMOS DETERMINADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. TEORIA MAIOR. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. EMPRESAS EXECUTADAS EXTINTAS. IRREGULARIDADE NA EXTINÇÃO. NÃO COMPROVADO. DISREGARD DOCTRINE. PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL DE FORMA CLARA E PRECISA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 2. O cenário descrito pelos Apelantes revela-se insuficiente para demonstrar ao abuso de personalidade jurídica, consubstanciado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Visto que não se pode embasar a pretendida providência no fato de as Executadas estarem respondendo a várias execuções na justiça, nas alegações de que as empresas foram constituídas com evidente propósito de fraudar seus clientes, ou, ainda, no fato de a empresa ter encerrado as suas atividades, com baixa na junta comercial, o que no caso, segundo as certidões juntadas aos autos, com motivo “EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA”, revela-se em princípio, regular. 3. Com a extinção das empresas das Executadas, extinguiram-se também suas personalidades jurídicas e com elas a respectiva capacidade processual de cada uma. Diante disso, não há de se cogitar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária que já foi extinta, tendo em vista que a aplicação da teoria da desconsideração – disregard doctrine – pressupõe a existência de personalidade, o que, no caso em apreço não subsiste mais, sendo impositiva a regularização do polo passivo da demanda, antes ocupado pelas sociedades empresárias. 4. Se o Juízo sentenciante entender não estarem preenchidos os requisitos, nos termos do art. 321 do CPC, determinará a emenda à inicial antes de indeferi-la, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, o que ocorreu no presente caso. 5. O Juízo sentenciante determinou, de forma clara e precisa, a emenda da inicial, e que os Apelantes se limitaram a insistir no pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas deixando de cumprir satisfatoriamente a ordem judicial e diante do descumprimento da determinação judicial, o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe. 6. Com a dissolução regular da pessoa jurídica, sua liquidação e efetiva distribuição de haveres entre os sócios, não há impedimento ao prosseguimento do processo mediante a substituição processual e a inclusão dos sócios no polo passivo, nos termos do distrato social, que disciplinou a responsabilidade entre eles. 7. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que estes não foram fixados na origem. 8. Apelo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 50 do Código Civil, defendendo o reconhecimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária." (REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. Alterar a conclusão da Corte de origem no sentido de que não ficou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração exigiria a reapreciação do conjunto probatório dos autos, o que é inviável e sede de recuro especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.120.681/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010